Tribunal: CARF
Processo: 13864.720164/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720164/2018-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.808 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2023
Recorrente
BRUNO HENRIQUE FINGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
SÓCIOS
GERENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO PELO CONTRIBUINTE.
SÚMULA CARF No 172.
Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica os sócios com
poderes de administração da pessoa jurídica que deixar de funcionar sem
proceder à liquidação
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado Súmula CARF no 172)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas quanto aos tópicos relativos ao lançamento dos
débitos e à aplicação da multa qualificada, para, no mérito e na parte conhecida, negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720164/2018-76
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.808 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720164/2018-76

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foram lavrados os autos de infração às
fls. 771/843, com montante global de R$ 112.453,28, incluindo juros de mora calculados até 07/12/2018 e
multa de ofício proporcional de 75%, assim discriminados:

ESPÉCIE DE TRIBUTOS
VALOR R$
- Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
R$ 26.038,53
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
R$ 22.765,19
- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins
R$ 50.355,55
- Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
R$ 13.294,01
TOTAL LANÇADO (consolidado em 07/12/2018)
112.453,28

lançamento foi realizado pelo regime de tributação do Lucro Presumido,
tendo em vista que o contribuinte, após exclusão do regime unificado do Simples Nacional,
optou por tal regime nos anos-calendário de 2013 e 2014. Para as contribuições sociais PIS e
COFINS, adotou-se o regime de incidência cumulativa.
1 - DO RELATÓRIO FISCAL
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 741/770), o procedimento de
auditoria fiscal teve sua origem no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF)-Fiscalização
n° 08.1.20.00-2017-00165-4, o qual determinou que se procedesse auditoria fiscal no Simples Nacional,
IRPJ, CSLL e Contribuição Previdenciária Patronal (anos-calendário 2013 e 2014) da empresa Gold
Bragança Joalheiros Ltda (CNPJ 15.634.650/0001-66), doravante empresa fiscalizada.
Esse Termo, entre outras questões, menciona que a empresa fiscalizada foi extinta por
distrato social em 28/02/2018, registrado em 26/04/2018, ficando de acordo com o distrato a
responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes e a guarda de livros e documentos a
cargo do ex-sócio Bruno Henrique Finger (CPF 214.904.668-78).
Diz ainda que, tendo em vista a extinção da pessoa jurídica fiscalizada, os autos de
infração foram lavrados em desfavor das pessoas físicas: Bruno Henrique Finger (CPF 214.904.668-78),
Fernanda Regina de Almeida Prado (CPF 302.316.488-63), Moacir Finger (CPF 427.974.209-00); e da
pessoa jurídica Danielle Fugikawa Roupas e Acessórios EIRELI (CNPJ 19.335.605/0002-42); todos na
condição de responsáveis tributários.

I.1 - Da Exclusão do Simples Nacional.
Consoante o Termo de Verificação Fiscal, no curso da ação fiscal, a empresa Gold
Bragança Joalheiros Ltda-ME foi excluída de ofício do Simples Nacional, por ter incorrido em
situações que configuraram hipóteses de vedação ao ingresso no regime e, também, ter sido constituída
por interpostas pessoas, nos termos dos artigos 3°, § 4°, inciso V, e artigo 29, incisos IV e §1°, todos da
Lei Informa que a exclusão foi formalizada por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 75,
de
15/08/2018,
conforme Representação Fiscal constante do processo administrativo n°
13864.720056/2018-01, tendo os efeitos da exclusão iniciados a partir de 01/10/2012.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.808 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720164/2018-76

A empresa Gold Bragança Joalheiros Ltda-ME tomou ciência do referido Termo em
17/09/2018, por meio de Edital Eletrônico, mas não apresentou manifestação de inconformidade.
Ressalta o Termo de Verificação Fiscal que - ao ser intimado, na qualidade de sócio-
administrador da empresa Gold Bragança Joalheiros Ltda-ME, por meio do Termo de Intimação Fiscal n°
09 e do Termo de Reintimação Fiscal n° 10 - o Sr. Bruno Henrique Finger recebeu cópia do Termo de
Exclusão do Simples Nacional n° 75.
Afirma que, após ser excluída do Simples Nacional, a empresa Gold Bragança Joalheiros
Ltda passou a sujeitar-se às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (LC n° 123/2006,
artigo 32, caput e § 1°).

1.2
- Da Solicitação de Informações junto às Instituições Financeiras.
O TVF diz que a empresa fiscalizada foi intimada em 10/07/2017, por meio do Termo de
Início de Procedimento Fiscal, a apresentar os extratos bancários, fichas cadastrais e os dez cheques de
maior valor emitidos de 01/01/2013 a 31/12/2014. Na resposta apresentada em 26/07/2017, autorizou as
obtenção das informações diretamente das instituições financeiras.
Assevera que o estágio da presente fiscalização enquadrava-se, perfeitamente, na hipótese
descrita no inciso I do art. 33 da Lei 9.430/96, visto que, após intimada, a empresa fiscalizada não
apresentou os extratos bancários. Entretanto, autorizou a RFB a solicitá-los diretamente às instituições
financeiras.
Além disso, as informações solicitadas nesta requisição eram imprescindíveis para que se
verificasse se o contribuinte incorria em hipótese de exclusão do Simples Nacional.
Atendidos os requisitos necessários para a expedição da Requisições de Informações
sobre a Movimentação Financeira (RMF), corroboraram ainda para o acesso aos dados os princípios
da razoabilidade e da eficiência.
Em 23/08/2017, foram emitidas as seguintes Requisições de Informações sobre a
movimentação financeira (RMF): (i) RMF n° 08.1.20.00-2017-00042-9 para o Banco Santander S.A.; e
(ii) RMF n° 08.1.20.00-2017-00043-7 para o Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo, atual denominação do
HSBC Brasil (conglomerado Banco Bradesco).
Após análise das informações extraídas dessas duas RMF's, a Fiscalização concluiu que
os documentos obtidos não deixaram dúvidas de que o Sr. Moacir Finger comanda a empresa
fiscalizada com plenos poderes.

1.3
- Da Base de Cálculo.
A Fiscalização apresentou tabelas (fls. 756/763) com a indicação dos valores da Receita
Bruta decorrente das contas contábeis de Vendas a Vista (código 61302-2) e de Serviços Prestados
(código 61301-8), identificando, por trimestre e por competência, os valores da base tributável (Receita
Bruta x Coeficiente específico do Lucro Presumido de acordo com o tributo apurado) para os anos 2013 e
2014, e que serviram como base de cálculo para os lançamentos em questão.

Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.808 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720164/2018-76

1.4
- Das Infrações Tributárias Apuradas.
Após apuração da base de cálculo, TVF menciona que a empresa foi excluída do Simples
Nacional, e foi apresentada a opção pelo recolhimento do IRPJ e CSLL na forma do Lucro Presumido,
implicando na tributação do PIS e COFINS no regime cumulativo.
Com isso, aponta que a empresa incorreu na insuficiência de recolhimentos dos tributos
lançados nos Autos de Infração (AI's) de fls. 771/843, à medida que os valores recolhidos por meio de
DAS (Simples Nacional) não foram suficientes para quitar os valores apurados a título de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS.
Sendo assim, a conduta da empresa fiscalizada implicou nas seguintes infrações:
(i)
IRPJ: Falta Insuficiência de Recolhimento do Imposto;
(ii)
CSLL: Falta Insuficiência de Recolhimento da CSLL;
(iii)
PIS: Insuficiência de Recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP; e
(iv)
COFINS: Insuficiência de Recolhimento da COFINS.

1.5
- Dos Tributos Recolhidos para o Simples Nacional.
O Termo de Verificação Fiscal afirma que foram deduzidos os valores recolhidos para
o Simples Nacional, conforme dados declarados no DASN ou PGDAS-D (Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório).

1.6
- Da Sujeição Passiva Solidária.
Relata a Fiscalização que, conforme detalhado na Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional (fls. 2/16 do processo administrativo n° 13864.720056/2018-01), o sócio de fato, Sr.
Moacir Finger, utilizou-se de uma extensa rede de interpostas pessoas a fim de ludibriar o Fisco e se
beneficiar de tratamento tributário diferenciado por meio do Simples Nacional.
Afirma que essa conduta do sócio, de fato, motivou a exclusão da empresa Gold
Bragança Joalheiros Ltda-ME daquele regime simplificado tributário, por infringir os incisos V do § 4°
do artigo 3° (administrar mais de uma empresa, desde que o somatório das receitas brutas ultrapasse o
limite estabelecido para inserção no Simples Nacional) e IV do artigo 29 (constituição de empresa por
interpostas pessoas), ambos da LC n° 123/2006.
O Termo de Verificação Fiscal reproduziu tópicos do Termo de Exclusão do Simples
Nacional da empresa Gold Bragança Joalheiros Ltda-ME, com informações sobre a rede de empresas
comandadas pelo Sr. Moacir Finger - por meio de interpostas pessoas - e sobre a ação dos sócios no
negócio. Traz também detalhamento, com prova documental, de alterações ocorridas nos quadros
societários (mesmo durante o período fiscalizado), movimentação de empregados, circulação de
mercadorias, entre outros.
Concluiu a Fiscalização que deve ser imputada responsabilidade solidária pelo crédito
apurado à empresa Danielle Fugikawa Roupas e Acessórios EIRELI e aos sócios administradores Bruno
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.808 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720164/2018-76

Henrique Finger, Fernanda Regina de Almeida Prado e Moacir Finger (sócio de fato), pelos motivos
abaixo expostos:
(1) Danielle Fugikawa Roupas e Acessórios EIRELI -> Por constatar
que a empresa Danielle Fugikawa Roupas e Acessórios EIRELI é, de fato, sucessora da
empresa Gold Bragança Joalheiros Ltda-ME, e, com isso, foi a ela imputada a
responsabilidade solidária por sucessão, nos termos do inciso I do artigo 124 e do artigo
133, ambos do CTN.
(2) Bruno Henrique Finger (sócio-administrador), Fernanda Regina
de Almeida Prado (sócio-administrador) e Moacir Finger (sócio-administrador de fato) - Por
constatar que esses sócios administradores:

•
realizaram negócios visando o benefício comum, em
flagrante desrespeito à lei e com o intuito de fraudar a
legislação tributária, conforme fatos descritos no Termo de
Verificação Fiscal e na Representação para Exclusão do
Simples Nacional (responsabilidade do inciso I do artigo 124
c/c o inciso III do artigo 135, ambos do CTN);
•
efetuaram a liquidação e extinção da empresa fiscalizada em
desacordo com a lei, já que houve a extinção da pessoa
jurídica que tinha obrigações tributárias enquanto estava em
atividade (responsabilidade do inciso III do artigo 135 do
CTN); e
•
registraram na JUCESP declaração de enquadramento de
microempresa (ME) em 17/05/2012 (responsabilidade do
artigo 9°, §§ 4° e 5°, da Lei Complementar 123/2006, c/c o
inciso II do artigo 124 do CTN).

1.7
- Da Representação Fiscal para Fins Penais.
O Termo de Verificação Fiscal informa que a conduta do sujeito passivo, ao criar pessoas
jurídicas constituídas por interpostas pessoas e deixar de incluir no quadro societário os sócios de fato,
constituiu meio para usufruir, de forma dissimulada e indevida, tratamento tributário privilegiado,
resultando no recolhimento de valores menores que os devidos de tributos. Tal comportamento ensejou a
lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, com base nos artigos 1° e 2° da Lei 8.137/1990.

1.8
- Da Multa Proporcional Aplicada.
Foi aplicada a multa de ofício duplicada (qualificada), prevista no inciso I c/c o § 1o do
artigo 44 da Lei 9.430/1996, cujo percentual corresponde a 150% (cento e cinquenta por cento), incidente
sobre o valor originário do Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e das contribuições sociais
lançadas (CSLL, PIS e COFINS).

Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.808 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720164/2018-76

1.9
- Da Ciência da Autuação.
Por meio dos Termos de Sujeição Passiva (fls. 737/740), os responsáveis solidários foram
intimados do lançamento fiscal em 12/12/2018 (fls. 856). Isso porque ocorreu a ciência, via postal, em
12/12/2018 para: Bruno Henrique Finger, Moacir Finger e Danielle Fugikawa Roupas e Acessórios
EIRELI; e ciência, via edital, em 28/12/2018 para Fernanda Regina de Almeida Prado.

II - DA IMPUGNAÇÃO

Em 11/01/2019 (fl. 869), o responsável solidário Bruno Henrique Finger (CPF
214.904.668-78) apresentou a peça de impugnação de fls. 869/913, deduzindo as questões a seguir
sintetizadas.
Cumpre esclarecer que os demais responsáveis solidários não apresentaram qualquer
peça de defesa (impugnação).

- Preliminarmente. Do Equívoco na Inclusão Sujeitos Passivos.
A peça de impugnação do devedor solidário (Bruno Henrique Finger, ora Impugnante)
informa que o Sr. Moacir Finger é seu pai (genitor) e jamais este figurou no contrato social da empresa
fiscalizada (Gold Bragança Joalheiros Ltda), sendo que esta foi administrada de forma autônoma e
independente.
Para isso, o Impugnante sustenta que o Sr. Moacir Finger jamais integrou o quadro
societário ou mesmo exerceu qualquer poder de gerência na empresa Gold Bragança Joalheiros Ltda. Isso
porque, segundo o Impugnante, (i) não houve a configuração da sociedade de fato, (ii) nem a
caracterização de uma sociedade constituída por meio de interpostas pessoas, (iii) assim como não houve
a comprovação que o Sr. Moacir Finger tenha praticado qualquer infração de forma reiterada.
Com isso, entende que o Sr. Moacir Finger não poderia deter qualquer responsabilidade
tributária sobre a empresa fiscalizada.
Neste item, o Impugnante passa a discorrer sobe a Sociedade de Fato. Para tanto,
afirma que a empresa Gold Bragança Joalheiros Ltda sempre operou de forma independente e dentro dos
rigorosos critérios exigidos para o efetivo enquadramento do Simples Nacional, determinados pela
legislação vigente. E, que nunca houve grupo econômico.
Defende que o uso do mesmo nome em sítio eletrônico, conforme apresentado pelo Fisco,
não é prova suficiente para demonstrar a ocorrência de grupo econômico, pois tal transcrição serve
simplesmente para indicar o uso de marca única, onde tem como única e exclusiva finalidade o
fortalecimento da marca.
Diz que todas as empresas descritas no sítio eletrônico operam de forma independente
umas das outras, possuindo escrituração, movimentação financeiras, aquisições e quadro societário de
forma totalmente independente.
E, que as únicas práticas comuns entre as empresas são o uso do mesmo nome e a
aquisição de produtos específicos que comprados em quantidade, torna possível uma melhor negociação,
ou seja, apenas um benefício comercial legal e permitido pela legislação vigente e prática de mercado
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.808 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720164/2018-76

para as mesmas poderem exercer suas atividades (vendas) em condições comerciais similares aos seus
grandes concorrentes.
O Impugnante declara que sempre administrou a empresa Gold Bragança Joalheiros Ltda,
contando apenas com a colaboração do seu genitor (Sr. Moacir Finger).
Alega que a colaboração do Sr. Moacir Finger, que por ser seu genitor, justifica as
eventuais movimentações financeiras, pois decorrem de oportunidades de negociação com fornecedores,
já que se trata de pessoa proprietária de empresa do mesmo ramo de atividade e que compartilha a mesma
marca.
No mesmo item, também sustenta que é absurda a inclusão da empresa Danielle
Fugikawa Roupas e Acessórios EIRELI como responsável tributário, pois esta empresa teria sido
constituída e gerida exclusivamente por sua sócia, atuando em ramo completamente distinto das demais
empresas relacionadas no grupo econômico.
E, por esse motivo, pede que a empresa Danielle Fugikawa Roupas e Acessórios Eireli
seja integralmente excluída da presente autuação, e a sua responsabilidade tributária seja imediatamente
afastada.
11.2
- Do Grave Equívoco na Exclusão do Simples Nacional.
O Impugnante sustenta que, diante da dissolução da empresa, perdeu-se o efeito
estabelecido pela exclusão do Simples Nacional, e que é equívoco atribuir-se o efeito retroativo na
exclusão e, por consequência, deverá ser declarado o total cancelamento integral da presente autuação,
pois não há diferenças de impostos a serem recolhidas.
Argumenta que a empresa sempre elaborou sua escrita fiscal de forma criteriosa,
responsável e sempre pautada dentro dos mais rígidos critérios da legalidade, sendo a aplicação da
presente sanção totalmente injusta.
Reclama, mais uma vez, que a empresa não participa de grupo econômico ou que tenha
ocorrido a constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas, sendo totalmente descabida a sua
exclusão do Simples Nacional.
11.3
- Da Interpretação Equivocada de Grupo Econômico.
Diz que a empresa jamais integrou, de fato, um grupo econômico, pois sempre operou de
forma independente das demais lojas indicadas na manifestação fiscal.
Neste ponto, defende ainda que não existe prova suficiente para demonstrar a ocorrência
de grupo econômico. Para isso, dispõe sobre o conceito de grupo econômico e cita decisão do CARF
sobre a matéria.
11.4
- Dos Limites da Receita Bruta Global.
Alega que a empresa sempre teve a sua receita bruta dentro dos limites legais e que a
aplicação da presente autuação, além de equivocada, parte de premissa destoante da verdade fática.
11.5
- Da Aplicação Indevida da Autuação.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.808 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720164/2018-76

Afirma que a empresa Gold Bragança Joalheiros Ltda foi gerida exclusivamente por seus
sócios e com expresso poder de gerência, sendo equivocado o entendimento da Fiscalização de que o
intuito era encobrir os verdadeiros responsáveis pela empresa.
Reafirma que a empresa Gold Bragança Joalheiros Ltda não praticou qualquer ato capaz
de efetuar a sua exclusão retroativa do Simples Nacional e, por conseqüência, não existe razão para a
aplicação do presente auto de infração.
11.6
- Da Aplicação de Multa Qualificada.
Sustenta que os critérios para a fixação das multas tributárias devem obedecer aos
padrões do princípio da razoabilidade, isto é, devem levar em conta também se a situação corrida foi
agravada com dolo ou culpa, o que definitivamente não ocorreu na presente autuação.
Diz que, para a aplicação da multa qualificada, é imperioso que estejam presentes o
evidente intuito de fraude, sendo indispensável que a autoridade fiscal apresente esta prova.
Reclama que é equivocada a alegação do Fisco de que a empresa Gold Bragança
Joalheiros Ltda teria utilizado-se de subterfúgio para encobrir os verdadeiros responsáveis pela sua
administração, pois a pessoa indicada como responsável jamais constou no contrato social ou mesmo
deteve qualquer poder de gerência. Com isso, entende que esse fato derruba por completo as frágeis
razões para a imputação da qualificação da multa.
II.7 - Dos Pedidos.
A Impugnante requer seja acolhida a presente impugnação do lançamento tributário,
afastando integralmente a autuação imposta.
Requer ainda seja julgada totalmente procedente as questões deduzidas na peça de
impugnação para afastar integralmente o Sr. Moacir Finger e a empresa Danielle Fugikawa Roupas e
Acessórios EIRELI da condição de sujeito passivo.
Outrossim, por total ausência de cabimento, requer seja integralmente afastada a
aplicação de multa de multa qualificada.

Em sessão de 08 de agosto de 2019 (e-fls.926) a DRJ julgou improcedente a
impugnação do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013 e 2014
QUESTÕES RELACIONADAS À EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO.
Em relação aos efeitos tributários legais estipulados pela Lei Complementar
123/2006 e decorrentes dos mesmos atos e negócios jurídicos, é incabível nova
apreciação de matéria já analisada em processo administrativo específico de
exclusão do Simples Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. INTENÇÃO DOLOSA. FRAUDE
E SIMULAÇÃO. RECONHECIMENTO.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.808 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720164/2018-76

Havendo a demonstração da prova da intenção dolosa do contribuinte em
adotar expediente fraudulento e/ou simulatório para camuflar ou esconder o
fato gerador tributário, ou aspecto relevante a ele inerente, é cabível a aplicação
da qualificação da multa de ofício no lançamento tributário. Hipótese na qual o
dolo é flagrantemente demonstrado pela adoção de interposição de pessoas
jurídicas como forma a disfarçar e esconder a real relação da empresa
fiscalizada na composição do grupo econômico irregular e do administrador de
fato.
EXTINÇÃO E BAIXA DE PESSOA JURÍDICA. SIMPLES NACIONAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Na sistemática de empresa inserida inicialmente no Simples Nacional e extinta,
deve ser atribuída responsabilidade solidária aos empresários, aos titulares, aos
sócios e aos administradores quando apuradas novas obrigações após a
extinção (baixa) da pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO.
INTERPOSTAS PESSOAS. INTERESSE COMUM.
Responde solidariamente com o contribuinte a pessoa física que, sendo
administradora de fato, exerce a gestão empresarial mediante a interposição de
sócios fictícios, posto que possui interesse comum na situação que configura o
fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. OCORRÊNCIA
Havendo a formação de grupo econômico irregular, com a comprovação de
práticas comuns entre as empresas integrantes, práticas de unidade de direção e
de operação das atividades empresariais, ou, ainda, quando há confusão
patrimonial ou interposição de pessoas, impõe-se a responsabilidade solidária
pelo recolhimento dos tributos em razão da configuração do interesse comum
na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento.

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ADMINISTRADORES.
OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir,
retardar, total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da
regra-matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria
tributável, com prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos
com violação aos limites da lei e aos limites estatutários ou contratuais de sua
atuação, cabendo a responsabilização solidária do administrador, seja ele sócio
de direito ou de fato.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências decorrentes realizadas com base nos mesmos fatos,
a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) constitui prejulgado na decisão dos demais
lançamentos: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.808 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720164/2018-76

para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o
PIS/PASEP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 06/12/2019 (e-fls. 959), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 02/01/2020 (e-fls. 965), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente (efls. 973) alega que ser indevida a inclusão dos contribuintes
DANIELLE FUGIKAWA ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI, e MOACIR FINGER no pólo
passivo na qualidade de responsáveis solidários. Alega que não restou comprovada a formação
de grupo econômico pois as “empresas possuem personalidade jurídica distintas, sempre
estiveram instaladas em locais diferentes, nunca exploram o mesmo ramo de atividade e jamais
possuíram sócios em comum.”
Discorre também sobre a exclusão da Gold Bragança Joalheiros Ltda do Simples
Nacional, alegando também que não restou comprovado que o Senhor Moacir Finger teria
qualquer gerência na empresa, e que a relação de parentesco não pode ser considerado indício
suficiente à conclusão tomada pelo Fisco.
Considera “absurda” a aplicação retroativa dos efeitos da exclusão do Simples
Nacional.
Por fim, contesta a incidência de multa qualificada e 150%, por entender que a sua
aplicação “necessita de comprovação de que houve evidente intuito de fraude e por
consequência de dolo”, o que não teria ocorrido no caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade. No entanto, dele conheço apenas
parcialmente.
O Recurso Voluntário (e-fls. 967) é apresentado perante este CARF em nome do
contribuinte Bruno Henrique Finger, responsável tributário de GOLD BRAGANÇA
JOALHEIROS LTDA, além de DANIELLE FUGIKAWA ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI,
e MOACIR FINGER.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.808 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720164/2018-76

No entanto, estes dois últimos (DANIELLE FUGIKAWA ROUPAS E
ACESSÓRIOS EIRELI, e MOACIR FINGER) não apresentaram qualquer contestação à
autuação, como bem observou o relator do Acórdão recorrido1.
Portanto, nos termos do artigo 172 do Decreto 70.235/1972 restou incontroversa
nestes autos a responsabilidade solidária dos contribuintes DANIELLE FUGIKAWA ROUPAS
E ACESSÓRIOS EIRELI, e MOACIR FINGER em vista da falta de apresentação de
contestação nestes autos.
Ademais, este CARF já pacificou entendimento, por meio de sua súmula 172 que
“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado”.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021
Considerando a orientação da Súmula CARF no 172 acima reproduzida e
considerando que os sócios constantes dos Termos de Sujeição Passiva não apresentaram defesa
nestes autos quanto aos atos de inclusão como coobrigados pelo crédito tributário, estando os
Conselheiros do CARF sujeitos à observância dos enunciados das súmulas editadas, também não
devem ser conhecidos os argumentos do recurso que questionam a legitimidade da inclusão dos
sócios no polo passivo da obrigação tributária
Também não devem ser conhecidos todos os argumentos e pedidos tendentes
requerer a reforma da exclusão da empresa GOLD BRAGANÇA JOALHEIROS LTDA do
Simples Nacional, visto que o processo administrativo de exclusão tramitou no PAF
13864.720056/2018-01, o que não foi objeto de recurso administrativo, tendo sido enviado ao
arquivo, restando assim definitivas na esfera administrativa todas as questões atinentes ao caso,
incluindo-se a configuração de grupo econômico e a sociedade de fato do Sr. Moacir Finger e o
início dos efeitos da exclusão do Simples Nacional.
Portanto, devem ser conhecidos os seguintes pontos do Recuso Voluntário:
 Lançamento dos débitos, retroativo à data do início dos efeitos da exclusão
do Simples Nacional;
 Aplicação da multa qualificada.
Feitas estas considerações, passo a analisar o mérito do Recurso
Voluntário, na parte conhecida.
DO MÉRITO
Lançamento dos débitos, retroativo à data do início dos efeitos da exclusão do
Simples Nacional
A recorrente defende que o lançamento tributário não deveria ter retroagido à
Janeiro de 2013, coincidindo com o início dos efeitos da sua exclusão do Simples Nacional.

1 E-fls. 932 :"Cumpre esclarecer que os demais responsáveis solidários não
apresentaram qualquer peça de defesa (impugnação)."
2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.808 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720164/2018-76

Para defender sua tese, apresenta argumentos que tratam da própria exclusão do
simples nacional, questão que já foi definitivamente julgada na esfera administrativa, em
processo administrativo do qual a recorrente não apresentou defesa.
O relator tratou deste tema a partir da e-fls. 939, apresentando trechos da LC
123/2006 e da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. Ao
final, concluiu pela correção do procedimento fiscal:
“No caso concreto, em procedimento fiscal iniciado após a baixa da empresa
Gold Bragança Joalheiros Ltda, foi verificado que a referida empresa incorreu em
situações que configuraram hipóteses de vedação ao seu ingresso no Simples Nacional
e, por esse motivo, em obediência à legislação, emitiu o Termo de Exclusão do
Simples Nacional no 75/2018, constante do processo no 13864.720056/2018-01, – com
efeito a partir de 01/10/2012 (perdurando até a extinção da empresa) – e,
posteriormente, lançou os tributos devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
constantes no presente processo, nos responsáveis solidários apontados pela
Fiscalização.
Portanto, não pode prosperar a alegação do Impugnante de que a exclusão do
Simples Nacional, por ter se efetivado em momento posterior à extinção da empresa
fiscalizada, não poderia surtir os efeitos impostos pela Fiscalização”.
No Recurso Voluntário, a recorrente não apresenta qualquer argumento que afaste
a aplicação destas normas legais. A única exceção está no trecho abaixo:
“Por tanto, constatada a imputação da ocorrência da hipótese de exclusão de
ofício do Simples Nacional prevista no inciso VIII do artigo 29 da Lei Complementar
no 123/2006, está, hipoteticamente, só se torna possível admitir a partir de 2013.
Assim, as atribuições de efeitos retroativos ao ato de exclusão do Simples
Nacional não ser da sua constituição, sob grave violação ao postulado da segurança
jurídica.
Outrossim, por meio de interpretação sistemática do art. 29, § 1o da Lei
Complementar 123/06, tem-se que os efeitos do ato de exclusão não podem retroagir
a período superior a cinco anos.” grifei.

Não há qualquer sentido neste argumento. Primeiro, porque citado artigo 293,§ 1o
da Lc 123/2006 trata de hipótese em que a pessoa jurídica não poderá optar pelo simples
nacional por três anos. Segundo, porque o lançamento tributário não retroagiu “a período
superior a cinco anos”.
Da aplicação da multa qualificada.
Quanto a este tópico, a recorrente repete o mesmo texto já apresentado na
manifestação de inconformidade, repetindo inclusive o mesmo erro de digitação (“Por outro
lado, para que seja aplicada a multa qualificada é imperioso que estejam presentes o evidente
intuito de fraude, sendo indispensável que a autoridade fiscal apresente está prova”)

3 “Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do
próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar
pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.”

Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.808 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720164/2018-76

O relator do Acórdão recorrido tratou da qualificação da multa a partir da e-fls.
941. Apresentou suas considerações quanto à aplicação das normas legais pertinentes ao caso.
Confrontou trechos de normas legais aos fatos demonstrados pela autoridade lançadora, tudo
para chegar à conclusão de manter a multa qualificada.
Ao simplesmente repetir em maior parte o texto da impugnação, a recorrente
prejudica a sua própria defesa pois o Recurso Voluntário, nos termos do artigo 564 do Decreto
70.235/1972, é o instrumento cabível para atacar a decisão da primeira instância. Logo, a
decisão a ser atacada no Recurso Voluntário é o Acórdão da DRJ, não o ato administrativo que
lançou dos créditos tributários.
Não há no Recurso Voluntário qualquer argumento que justifique o eventual erro
cometido pelos julgadores, limitando-se a defesa a apresentar considerações de ordem de política
tributária, incabíveis neste momento e lugar.
Em que pese a peça recursal ter 39 páginas, a recorrente não se desobrigou do
dever de apresentar o erro de julgamento eventualmente cometido pelos julgadores da DRJ.
Todas as questões apresentadas pela recorrente no Recurso Voluntário foram
apreciadas pelo relator do voto condutor do Acórdão recorrido.
E por não vislumbrar qualquer vício capaz de reformar a decisão de primeiro grau,
mantenho-a nos seus termos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

4 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

Fl. 1023
DF CARF MF
Original